Tribunal: TJDFT
Processo: 0743055-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0743055-90.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMAR CORDEIRO DE BRITO EMBARGADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA D E C I S Ã O ADEMAR CORDEIRO DE BRITO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 20069795. O Embargante sustenta que a decisão embargada é omissa a respeito da quitação do contrato. Salienta que a falta de apreciação da matéria resultará em dano e risco para o resultado útil do processo. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão, reconhecer o cabimento do Agravo de Instrumento interposto e revogar a liminar de busca e apreensão. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. O recurso não foi interposto contra a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas contra a decisão que versou, única e exclusivamente, sobre litispendência. Matéria alheia à decisão agravada simplesmente não pode ser revista em agravo de instrumento. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator